Tribunal: STF
Processo: AI 763899
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE 
   DE TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO SEM 
   REDUÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DOS 
   VENCIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.